Tribunal: TJES
Processo: 5001570-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001570-68.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALENTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001570-68.2022.8.08.0000

EMBTE
:
MARCO ANTONIO VALENTE

EMBD
A
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada,
que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
Considerando que
a única forma de cobrança que decorre desta relação jurídica são os descontos provenientes do contra
to
impugnado no
s

proventos de aposentadoria do embargante, os quais foram
provisoriamente cessados na tutela provisória,
a incidência da
astreinte
recai sobre cada
evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em detrimento do comando judicial, e não, de forma diária.

III.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
vedado a sua utilização
para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram
o colegiado a
modificar a periodicidade da multa
.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001570-68.2022.8.08.0000

EMBTE
:
MARCO ANTONIO VALENTE

EMBD
A
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por
MARCO ANTONIO VALENT
E
,
eis que
inconformado
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
3505439
,
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, ora embargado
,
para modificar a periodicidade da multa aplicada na decisão de que deferiu a tutela provisória ao embargante

Nas suas razões (Id nº 4733655), em apertada síntese, aduz que o acórdão recorrido é contraditório, na medida em que as astreintes contidas na decisão que deferiu a tutela de urgência aplicam-se em relação à abstenção de se promover cobranças ao Autor, cuja periodicidade será diária e não mensal.

Assevera ainda a existência de erro material, uma vez que constou no voto divergente o nome MARGARETE SANTOS MACIEL, que não é parte nesta demanda.

D
e início, verifica-se que o erro material apontada pelo embargante foi devidamente saneado através do despacho de Id nº 4017744, razão pela qual prejudicada a sua análise.

Quanto a contradição,
sem razão a embargante.

Isso porque,
a única forma de cobrança que decorre desta relação jurídica são os descontos provenientes do contra
to
impugnado no
s

proventos de aposentadoria do embargante, os quais
foram provisoriamente cessados na tutela provisória, motivo pelo qual
incide
a astreinte por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em detrimento do comando judicial, e não de forma diária.

Nesse cenário
,
o fundamento apresentado nest
e
recurso
não se trata de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
o
Embargante
com a modificação da periodicidade da multa
,
o que não se amolda ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Nesse cenário,
a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
d
a
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001570-68.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MARCO ANTONIO VALENTE

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ao analisar o recurso de Embargos de Declaração oposto por Marco Antonio Valente, relativo ao Acórdão prolatado quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S/A, entendeu por negar provimento aos Aclaratórios ao argumento de que “
as alegações do Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento
”.

Pedi vista dos autos para analisar as razões recursais com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem acompanhar o E. Relator.

Isso porque a suposta contradição apontada inexiste, na medida em que a alegação do Embargante no sentido de que “
não é possível que seja reconhecida a periodicidade mensal das astreintes no que tange a determinação de abstenção da Requerida de promover cobranças ao Autor
”, demonstra apenas sua irresignação com a reforma da periodicidade de incidência, uma vez que a multa deixou de ser diária para passar a incidir apenas mensalmente.

Quanto ao erro material, verifica-se que embora notório o equívoco cometido tanto no Relatório (ID 8264212 - Pág. 1) quanto no voto condutor do aresto (ID 3505439 - Pág. 3), o então Relator, Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, no ato judicial de ID 4017744, reconheceu a ocorrência do erro e se manifestou a respeito da retificação, conforme trecho a seguir:

“De fato houve erro material ao constar no voto vencedor nome de terceiro estranho à lide como sendo do agravado, por isso, dou provimento ao pedido do embargante para retificar o nome do agravado: onde se lê (...) ‘Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARGARETE SANTOS MACIEL(...)’, leia-se ‘(...)’ Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARCO ANTONIO VALENTE(...)’
”

Logo, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Por razões que desconheço, o sistema PJe, às 17h27, do dia 05.06, não me permitiu acesso ao voto do Exmo. Senhor Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, relator do processo. O acesso a ementa está disponível. Isso me fez pedir
vista dos autos.

Nesta data, consigo ter acesso ao voto e o acompanho integralmente.

Assim voto.